Tribunal: TJSP
Processo: 1008398-64.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação do Banco requerido. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDCESTA. Acolhimento. Credcesta não é detentor de personalidade jurídica, sendo produto ofertado e administrado pelo Banco Master. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Cartão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação do Banco requerido. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDCESTA. Acolhimento. Credcesta não é detentor de personalidade jurídica, sendo produto ofertado e administrado pelo Banco Master. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Cartão consignado de benefício com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC). Negativa de contratação. Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e CPC, art. 373, II. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias não se revela válido. Relação contratual não comprovada. Inexistência de relação jurídica bem decretada. Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Grave falha no sistema de segurança do banco que aponta à inobservância da boa-fé objetiva. Repetição de indébito em dobro. Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.413.542/RS. DANO MORAL. Ocorrência. Utilização de fotografia amadoramente manipulada para validação da biometria facial. Sentimento de insegurança e de angústia que ultrapassam a seara do mero aborrecimento. QUANTUM INDENIZATÓRIO bem arbitrado. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.